Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX EM VALOR EQUIVOCADO. DEVOLUÇÃO AO BANCO DE ORIGEM. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR MAJORADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 50961206/50961207), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Os recursos inominados foram interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: condenar “o requerido a restituir ao autor a quantia de R$373,59 (trezentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos), a título de reparação pelos danos patrimoniais, acrescida de correção monetária a partir da indisponibilidade da quantia (19/12/2022) e de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (17/03/2023)”; e “a pagar ao autor a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), à guisa de indenização por danos morais, valor a ser acrescido de juros legais desde a citação (17/03/2023) e correção monetária a contar desta data”.
3. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega que, ao ser comunicado sobre a fraude, estornou o valor de R$373,59 ao banco C6 Bank e, em homenagem à boa-fé e segurança da conta corrente do autor, realizou o bloqueio preventivo e encaminhamento para encerramento por desinteresse comercial, inexistindo falha na prestação dos serviços. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, quando não, a redução do valor dos danos morais.
4. Por sua vez, o autor pugna pela majoração do valor da condenação por danos morais, sustentando que o débito de quantia indevida e o bloqueio indevido de sua conta corrente justificam a majoração do valor.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. As provas produzidas atestam que um cliente do autor realizou transferência via PIX no valor de R$500,00, enquanto deveria ter transferido R$52,00, razão pela qual o autor devolveu ao cliente a quantia de R$448,00. No entanto, o Banco PAN, que administra a conta bancária do autor, a pedido do C6 Bank, debitou da conta bancária do autor, sob a rubrica “DEVOLUÇÃO PIX RECEBIDO”, o valor de R$373,59, assim como bloqueou a conta bancária, independentemente de prévio aviso do consumidor (ID 50961042/50961044).
7. Tratando-se de suspensão dos serviços, em decorrência de movimentação suspeita, o banco deve comunicar o motivo da ruptura contratual ao autor, demonstrando as transações financeiras suspeitas, nos termos dos art. 5o e 6o da Resolução 4.753/2019, do BACEN.
8. Nesse contexto, configura-se que ocorreu falha na prestação dos serviços bancários. Com efeito, o banco promoveu débito na conta bancária do autor e suspendeu os serviços, independentemente de prévio aviso, conduta arbitrária que impediu a comprovação de que a quantia questionada já tinha sido devolvida pelo usuário.
9. O bloqueio imotivado da conta bancária ocorreu em 19/12/2022 (ID 50961184 - Pág. 6) e não foi comprovado o desbloqueio e/ou a data da reativação da conta (ID 50961205 - Pág. 5).
10. No tocante ao dano moral, a medida restritiva ocorrida em 19/12/2022 foi arbitrária e gerou restrição patrimonial, vulnerando atributos pessoais do autor. Assim, o direito à indenização pelo dano moral é legítimo e, em face da lesão causada e da extensão dos danos, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando que o valor deve representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço, promovo a majoração do valor arbitrado para R$4.000,00 (quatro mil reais), segundo os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com os julgados das Turmas Recursais.
11. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para majorar o valor da condenação por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais).
12. Demais fundamentos mantidos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% do valor da condenação.